Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801019-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO MARCOS BRAGA LEITE

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801019-07.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: GISÉLIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS.

PACIENTE: JOÃO MARCOS BRAGA LEITE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N
º
11.343/2006.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, QUANTO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO, POIS
CONSTA NO RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO PRÉVIO ELABORADO PELA POLÍCIA CIVIL E NA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE, HAVIA DENÚNCIAS A RESPEITO DO PACIENTE, INFORMANDO QUE O MESMO ATUAVA COM TRÁFICO DE DROGAS.
DECISUM
SE ENCONTRA MOTIVADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO CONSIDERÁVEL DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS POR PARTE DO COACTO, CASO PERMANEÇA EM LIBERDADE, SEJA PORQUE, SE SOLTO, TERIA OS MESMOS ESTÍMULOS RELACIONADOS COM OS DELITOS COMETIDOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, POSTO QUE SE AS MESMAS FOSSEM IMPOSTAS, SERIAM INADEQUADAS E INSUFICIENTES, JÁ QUE A CONSEQUÊNCIA IMEDIATA SERIA A LIBERDADE E, CONFORME DEMONSTRADO NA DECISÃO ORA COMBATIDA, AO MENOS NESSE MOMENTO PROCESSUAL, O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PERMANECER NO CONVÍVIO SOCIAL SEM ACARRETAR ABALO À ORDEM PÚBLICA.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. No Relatório de Levantamento Prévio elaborado pela Polícia Civil, consta que, os encontros para arquitetar o envio, comércio e recebimento de drogas eram realizados em uma residência localizada na Travessa Ceará esquina com Travessa Dinamarca, residência esta do corréu Diorgenes Souza e que neste endereço a equipe passou a realizar campanas para levantar os dados dos veículos que ali se encontravam para as supracitadas reuniões, inexistindo qualquer ilegalidade na busca pessoal no paciente na ocasião da prisão em flagrante delito, visto que já tinham denúncias e estudos realizados pela Equipe da Polícia Civil, assim como verifica-se na exordial acusatória que, desde o final do mês de novembro de 2023, a Polícia Civil com atuação na cidade de Castanhal, iniciou investigações preliminares com objetivo de apurar condutas do coacto e dos corréus Madisson José Pimentel Silva e Nazareno de Araújo Silva Júnior, eis que havia relatos que os mesmos estariam realizando transporte de drogas no município de Castanhal, e adjacentes como Curuçá, Terra Alta, Marudá, Capanema e Marapanim, todos no Estado do Pará, inexistindo assim ilegalidade na busca pessoal;

3.
Decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319, do CPP. O juízo inquinado coator ao analisar uma possível aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, motivou na manutenção da prisão preventiva, pois não existe possibilidade de aplicação das referidas medida típica ou atípica diversa da prisão, uma vez que se as mesmas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegá-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 11 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar, impetrado pela advogada Gisélia Domingas Ramalho Gomes dos Reis, em favor do paciente JOÃO MARCOS BRAGA LEITE, preso em flagrante delito no dia 04/01/2024, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Penal nº 0800079-94.2024.8.14.0015.

A impetrante aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ilegalidade do flagrante, tanto na abordagem ilícita, quanto na busca ao seu automóvel e domiciliar, sem qualquer mandado de busca e apreensão; c) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar para determinar a concessão da liberdade do paciente, para que o mesmo possa responder em liberdade a ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17817720 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 17896546 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 17919241 - páginas 1 a 13).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no final do mês de novembro de 2023, a polícia civil com atuação no município de Castanhal, iniciou investigações preliminares com objetivo de apurar condutas do paciente e dos corréus MADISSON JOSÉ PIMENTEL SILVA e NAZARENO DE ARAÚJO SILVA JÚNIOR, eis que havia relatos que os mesmos estariam realizando transporte de drogas na cidade de Castanhal, e adjacentes como Curuçá, Terra Alta, Marudá, Capanema e Marapanim, todos no Estado do Pará.

Os investigadores iniciaram monitoramento dos veículos utilizados por Madisson Silva.

A Polícia Civil notou que Madisson Silva sempre visitava uma casa na cidade de Castanhal localizada na Travessa Ceará com a Travessa Dinamarca. O imóvel pertence a DIORGENES COSTA DE SOUZA.

No dia 19/12/2023, o corréu Madisson Silva foi fotografado parando na casa de Diorgenes Souza e conduzia um veículo marca DODGE HAM, cor branca.

Os policiais constataram que o paciente utilizava o veículo marca/modelo RENAULT/KWID, cor preta, placa QVC-9G31, para realizar o transporte de drogas, inclusive seu veículo passou a ser monitorado por meio de circuito fechado de segurança. No dia 28/12/2023, o veículo circulou na cidade de Castanhal.

Os policiais intensificaram o monitoramento sobre o corréu Madisson Silva na última semana do ano de 2023, pois se sabia que o fluxo de venda de drogas aumentaria em razão das festas de fim de ano.

Descobriu-se que Madisson Silva utilizava também o veículo marca BMW, cor branca, placa OTR-0C48, de propriedade de FELIPE DL MAGNO.

No dia 04/01/2023, o veículo BMW passou a circular na cidade de Castanhal e uma equipe da policial civil o seguiu até um sítio que pertence à família de Madisson Silva.

Madisson Silva se dirigiu até a Travessa Conceição, lote 89, de propriedade de sua família. Os policiais iniciaram o monitoramento do veículo na referida propriedade, sendo que por volta de 15H00, o coacto chegou ao sítio no veículo KWID.

O paciente juntamente com Madisson Silva deixou a propriedade, cada um em seu veículo, e seguiram um atrás do outro. Eles foram até a rua 4 de julho, sentido BR-316; sendo que, posteriormente, o coacto parou na esquina da Rua Irmã Adelaide e buscou a corré ERIKA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA.

A polícia percebeu que o Madisson também parou o carro; que o paciente e Madisson seguiram pela Rua Senador Lemos e se separaram.

O coacto dobrou na Rua Magalhães Barata e parou próximo à parada de Vans. Erika Oliveira desceu do carro e portava uma bolsa pequena, sendo possível visualizar que a bolsa estava visivelmente cheia.

Diante da fundada suspeita e das informações preliminares da traficância, os policiais civis abordaram Erika.

Durante a busca pessoal em Erika foram encontrados em sua posse 02 (dois) tabletes de substância petrificada semelhante à Óxi, a qual foi presa em flagrante delito, perante a autoridade policial confessou em parte os fatos.

Os policiais abordaram o paciente na praça do Estrela e ao ser questionado sobre o motivo de estar circulando na cidade e de ter buscado Erika, ele confessou que estava em posse de entorpecentes para fazer a distribuição e ainda indiciou que o restante das drogas estava no sítio de onde ele havia saído.

A equipe policial dirigiu-se novamente até o sítio e encontrou quantidade vultuosa de drogas dentro do veículo marca/modelo FIAT/MOBI, cor prata, placa QDV-3695.

Foram apreendidos 25 (vinte e cinco) tabletes retangulares de substância esverdeada semelhante à planta Cannabis Sativa (maconha); 05 (cinco) tabletes retangulares de substância em pó de cor branca semelhante a cocaína; 02 (dois) tabletes retangulares de substância petrificada de cor bege semelhante a oxi; 1.802 (um mil, oitocentos e duas) unidades de comprimidos coloridos.

O laudo toxicológico provisório n. 2024.02.000018-QUI atestou a presença de 21,420 kg de maconha; 5,436 kg de cocaína e 1.802 comprimidos do entorpecente conhecido como MDA.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas. Não conheço o argumento.

DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NA ABORDAGEM, QUANTO A BUSCA PESSOAL

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante, foi efetuada de forma ilegal, sendo a abordagem ilegítima ao paciente e a seu automóvel, apenas por atitude suspeita do coacto e da corré Erika Oliveira.

Percebe-se dos autos, que tal argumento não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Consta na exordial acusatória que, desde o final do mês de novembro de 2023, a Polícia Civil com atuação na cidade de Castanhal, iniciou investigações preliminares com objetivo de apurar condutas do coacto e dos corréus Madisson José Pimentel Silva e Nazareno de Araújo Silva Júnior, eis que havia relatos que os mesmos estariam realizando transporte de drogas no município de Castanhal, e adjacentes como Curuçá, Terra Alta, Marudá, Capanema e Marapanim, todos no Estado do Pará.

Outrossim, no Relatório de Levantamento Prévio elaborado pela Polícia Civil, consta que, os encontros para arquitetar o envio, comércio e recebimento de drogas eram realizados em uma residência localizada na Travessa Ceará esquina com Travessa Dinamarca, residência esta do corréu Diorgenes Souza e que neste endereço a equipe passou a realizar campanas para levantar os dados dos veículos que ali se encontravam para as supracitadas reuniões, inexistindo qualquer ilegalidade na busca pessoal no paciente na ocasião da prisão em flagrante delito, visto que já tinham denúncias e estudos realizados pela Equipe da Polícia Civil.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A MEDIDA EXTREMA

Em análise a decisão combatida, observa-se que restou devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que a liberdade do coacto, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública, a gerar periculosidade reflexa ao meio social.

Outrossim, como o Magistrado
a quo
ao analisar uma possível aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, motivou na manutenção da prisão preventiva, pois não existe possibilidade de aplicação das referidas medida típica ou atípica diversa da prisão, uma vez que se as mesmas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública.

Verifica-se dos autos ainda que, a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas minuciosamente pelo Magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, pois a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP.

Assim a autoridade inquinada coatora converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva:

[...]Quanto ao art. 310 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade do agente, motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF e arts. 282, §6º e 283, caput, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Nos termos do art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

A existência dos possíveis crimes e os indícios de autoria se mostram presentes, de acordo com os elementos que constam dos autos de prisão em flagrante, em especial pelos depoimentos prestados, auto de apreensão e laudo provisório da droga.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito imputado aos autuados, considerando que se apura a prática de tráfico de entorpecentes, situação na qual os autuados foram presos com grande quantidade de entorpecentes (cocaína, maconha e MDA nos comprimidos) além de aparelhos celulares, veículos automotores, cheques e outros objetos, conforme auto de apreensão de ID 106627335-PÁG. 5 e laudo provisório de ID 106633639-PÁG. 5.

Ainda, conforme certidão de antecedentes criminais de ID 106639984 e em consulta aos Sistemas “PJe”, verifica-se que a autuada ERIKA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA responde/respondeu a diversos procedimentos criminais, inclusive pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Nesse passo, vislumbra-se possível reiteração criminosa pelos autuados, inclusive em delitos da mesma natureza, de forma que a prisão preventiva se faz necessária para evitar o cometimento de novos crimes.

Registre-se que a existência de anotações na certidão de antecedentes criminais não é o único fundamento para a conversão do flagrante em prisão preventiva. Esse é apenas um dos elementos que corrobora a necessidade da medida cautelar nessa fase processual, quando analisando em conjunto com o elevado quantitativo de droga apreendida e o modus operandi dos autuados que a investigação policial revelou.

Os fatos em apuração se enquadram na hipótese do art. 313, I e II, do CPP.

Em atenção ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, os fatos são contemporâneos à decretação da medida cautelar extrema.

Por fim, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante das circunstâncias apresentadas e da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da infração praticada, especialmente pelo quantitativo de drogas apreendidas.

Ante o exposto, sem prejuízo da possibilidade de reanálise da matéria, dada a natureza rebus sic standibus da medida, com fulcro no art. 310, II, 312 e 313, I, do CPP, CONVERTO as prisões em flagrante de JOÃO MARCOS BRAGA LEITE e ERIKA CRISTINA SILVA OLIVEIRA, já qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, pelos fundamentos acima mencionados.[...]

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva não está desfundamentada, e muito menos foi motivada na gravidade abstrata do delito. Entretanto não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
writ
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 11 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2024